Tribunal: TJSP
Processo: 1060393-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Admissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Cobrança de tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP,

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Admissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Cobrança de tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060393-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANGELA MARIA
PLATEIRO LOPES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
2
Voto n.o 18413
Apelação n.o 1060393-98.2019.8.26.0100 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Angela Maria Plateiro Lopes Martins
Apelado: Banco Gmac S/A
Juiz (a): Valdir da Silva Queiroz Junior
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Aplicação do CDC
às instituições financeiras. Admissibilidade. Juros capitalizados
mensalmente e acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Cobrança de
tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro. Admissibilidade,
nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e
1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
147/150, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação revisional de cláusula de contrato c.c. pedido de repetição de indébito
proposta por Angela Maria Plateiro Lopes Martins contra Banco Gmac S/A. Sucumbente, a
autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa, anotada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora sustentando que o réu incluiu no
financiamento a cobrança, de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor, dos
valores referentes ao seguro (R$ 2.874,27), registro de contrato (R$ 158,12) e TAC (R$
690,00), totalizando o valor de R4 5.468,39. Sustenta que houve a realização da venda casada,
no que tange à cobrança do seguro, sem que lhe fosse dada a oportunidade de pesquisar
melhores condições para a análise do produto. Afirma que não lhe foram prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
3
informações acerca da cobrança das tarifas e não houve a prestação de serviços, razão pela qual
deve ser declarada a má-fé da instituição financeira para determinar a restituição em dobro dos
valores pagos. Discorre que diante da cobrança de taxas ilegais o IOF acabou por incidir sobre
os valores indevidamente cobrados causando sua majoração, devendo ser recalculada a
diferença e restituída em dobro ao consumidor. Insurge-se contra a cobrança do percentual dos
juros, ressaltando que lhe foi cobrada a taxa de 37,67% enquanto a média apurada pelo Banco
Central perfazia, na data da celebração do contrato, o percentual de 15,08%. Entende que o
valor das parcelas deve corresponder a R$ 879,04 e o valor do financiamento a R$ 42.193,92.
Requer o provimento do recurso para que seja determinada a repetição do indébito, bem como
pugna pela procedência dos pedidos iniciais (fls. 152/159).
Recurso tempestivo e sem preparo, anotada a gratuidade concedida.
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls.148/156).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre pedido revisional de cláusula de contrato c.c.
repetição de indébito.

Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
4
A autora, ao contratar com o banco, concordou com a incidência de
juros pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo agora,
manifestar discordância dos encargos decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
O contrato foi celebrado em 04.09.2018 (fls. 40), quando em vigor a
Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no 2.170-36/2001, a
qual, em seu art. 5o, autoriza as instituições financeiras a capitalizarem juros com periodicidade
inferior a um ano. A referida norma não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, que não concluiu o julgamento da ADIN 2316-1.
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por seu turno, decidiu
pela constitucionalidade da medida, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE
31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO FUNDANTE” (Arguição de inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011, Órgão Especial do Tribunal de Justiça, Relator
RENATO NALINI, j. 24.8.11).
A capitalização mensal de juros foi contratada pelas partes. A taxa
efetiva de juros mensais é de 1,87%, que multiplicada por doze, resulta percentual inferior à
taxa anual, de 24,90%, o que confirma a capitalização (fls. 40).
O Superior Tribunal de Justiça, a respeito, já decidiu:
“1. No julgamento do Recurso Especial 973.827, jugado segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
5
rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2a Seção, as
seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'.
2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas de juros
mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de
abusividade, é de rigor.
3. Agravo regimental provido”. (AgRg no AREsp 87.747/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).
E pacificou a questão, com a edição da Súmula 539/STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”.
Anote-se que de acordo com a Súmula no 541 do STJ, a
admissibilidade da capitalização dos juros pode ser aferida pelo confronto da taxa mensal e
anual de juros estipulada no contrato, conforme se observa de sua ementa: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Os juros estipulados no contrato, além do mais, não se afastam e nem
se mostram superiores as taxas praticadas pelo mercado. Não houve demonstração de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
6
divergente entre o contratado e o efetivamente cobrado, salientando que houve a contratação
expressa da capitalização mensal, como mencionado acima.
A modificação das taxas de juros remuneratórios, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e demonstrado
estarem elas situadas acima da média de mercado na época da contratação.
A atual jurisprudência se orienta no sentido de que as taxas dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não encontram limitação no
ordenamento jurídico, também a partir da consideração de que o tema deve se submeter, em
princípio, às regras da livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco
Central, agentes reguladores da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde
que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as
taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n° 879902-
RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS. ABERTURA DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL INEXISTENTE. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. CUMULAÇÃO
VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
7
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por abusivas
em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A alteração da taxa
de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário (...) depende
da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média
do mercado e da comprovação do desequilíbrio contratual. (...) 4.
Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp 1061477/RS,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA.
PREJUDICIALIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros
remuneratórios
pactuada
em
mútuo
bancário
depende
da
demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado.” (STJ, AgRg no REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
A Súmula 121, do STF, não se aplica ao caso porque, embora proíba
a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi editada em
1963, ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas raríssimas
hipóteses em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 a autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim
ultrapassada referida súmula.
A propósito da inaplicabilidade da Súmula 121, do STF, vem
decidindo este E. Tribunal.
"Revisão de contrato bancário. Capitalização. Possibilidade.
Contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000.
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Capitalização mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
8
autorizada.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
9096669-21.2007.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Relator
ERSON T. OLIVEIRA, j. 27.4.11).
“Financiamento bancário por meio de cheque especial. Perícia que
aponta a ocorrência da imputação de pagamento. Aplicação do
artigo 993 do CCivil de 1916 (atual art. 354), a descaracterizar a
capitalização usurária. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF à
hipótese dos autos. Ação revisional improcedente. Apelo provido”
(Apelação no 9078684-10.2005.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Relator SOARES LEVADA, j. 11.3.10).
“Ação de revisão de contrato pretensão do autor ao afastamento de
cláusulas abusivas em Cédula de Crédito Bancário firmada para
aquisição de caminhão - impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - capitalização de juros diária/mensal admitida após
a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 - inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF - inadmitida a cobrança da Tarifa de Emissão de
Boletos após a Resolução 3.518/2007 - precedente do STJ em
incidente de recurso repetitivo - necessidade de restituição do valor
cobrado indevidamente - impossibilidade de devolução em dobro
quando a cobrança indevida derivou de cláusulas contratuais só
agora afastadas - possibilidade de condenação do vencido ao
pagamento das verbas de sucumbência ainda que beneficiário da
assistência judiciária, desde que observado o art. 12 da Lei 1.060/50
inexistência de afronta ao princípio da boafé objetiva por parte da ré
- demanda parcialmente procedente recurso provido parcialmente”
(Apelação no 0003141-63.2011.8.26.0318, 16a Câmara de Direito
Privado, Relator JOVINO DE SYLOS, j. 10.12.13).
De igual forma, consoante entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça, a limitação dos juros remuneratórios com supedâneo na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33 e Súmula 121 STF) é inaplicável às instituições financeiras (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
9
596/STF). E a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica cobrança abusiva. A revisão de taxas de juros remuneratórios, no caso, só é admitida em
hipóteses excepcionais, em que caracterizada a cobrança abusiva.
A cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 158,12) e de
abertura de crédito (R$ 690,00) é admissível. As tarifas foram pactuadas de forma clara e
objetiva, não se vislumbrando qualquer ilegalidade nos valores cobrados (fls. 40). Não há
vedação para a cobrança nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, além de ostentarem
natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao cliente.
Referidos
entendimentos
restaram
consolidados
com
o
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1.578.553-
SP e REsp n.o 1.251.331/RS, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
10
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
“... Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
11
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
E também pela Súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira.”
Soma-se a isso o fato de que não ficou demonstrada a obtenção de
vantagem exagerada por parte da instituição financeira, de modo a permitir a declaração de
nulidade da cláusula por abusiva. O valor cobrado de R$ 690,000, referente à tarifa de cadastro
e de R$ 158,12, referente ao registo do contrato perante o órgão de trânsito, pode ser
considerado pequeno diante do montante objeto do contrato (R$ 38.650,00 fls. 40) e não
provoca qualquer desequilíbrio na relação jurídica.
Entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde que se
demonstre expressiva disparidade das tarifas em dada operação frente às contemporâneas taxas
médias de mercado, o que não aconteceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
12
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar que o serviço de avaliação do bem e o registro de contrato
não foram efetivamente realizados era do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do
qual não se desincumbiu. Ressalte-se também que a avaliação do bem, via de regra, é condição
para a celebração do contrato, sendo relevante para ambas as partes.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que o autor tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
13
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato é
válida, nada havendo a se restituir.
Prosseguindo, a cobrança do seguro também não é abusiva ou ilegal e
deve permanecer. Não há, a propósito, qualquer demonstração de que a autora tenha sido
obrigada a contratá-lo, em desrespeito à declaração de vontade manifestada no contratado
impugnado.
Acrescente-se que a autora é o responsável pela conservação do bem
e pelo pagamento das prestações. Assim, a contratação de seguro para a cobertura de eventual
sinistro é de seu interesse e não provoca qualquer desequilíbrio na relação jurídica entre as
partes, pois não favorece, e muito menos de forma exagerada, uma parte em detrimento da
outra.
A respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu,
em sede de recurso especial repetitivo (REsp. 1.639.320-SP), sobre a possibilidade de cobrança
do seguro, quando respeitada a liberdade contratual. É o que se extrai do trecho a seguir:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer.”
Sobre o tema, em hipótese semelhante, esta C. Câmara se pronunciou
no seguinte sentido:
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405;
Relator
João
Pazine
Neto;
j.
18/09/2018).
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1060393-98.2019.8.26.0100 - Sr
14
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença em 10%
do valor da causa. Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol
do apelado para 15% do valor da causa (R$ 65.384,14 fls. 14), anotada a gratuidade
concedida à apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)